Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710566-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LIMA GOMES AGRAVADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO LIMA GOMES contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0709290-28.2020.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por CONTACTY SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, entre outros temas, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria percebidos pelo Agravante junto à Câmara dos Deputados. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Proceda-se com o cumprimento da decisão de id 83105041, transferindo-se os valores bloqueados (R$ 2.194,51 / Banco do Brasil e R$ 2.557,76 / Banco de Brasília), devidamente atualizados, para a conta informada pelo exequente (id 81750577): Banco BRB, Agência 0100, Conta Corrente 053.345-7, CNPJ no: 23.092.833/0001-25, em nome de Cavalcanti e Guimarães Advogados Associados. Como requerido pelo exequente (id 86490108), desentranhe-se a petição de id 86474531. Quanto ao pedido de penhora de percentual do salário do executado (id 83226150), segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’ (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, ‘não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade’ (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em cheques que, quando depositados, não redundaram em suas adequadas compensações. O executado usufruiu de determinado bem ou serviço, porém, não honrou com o respectivo pagamento, causando prejuízo à parte exequente. Os comprovantes de rendimentos do executado (servidor público aposentado - analista legislativo) demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez (id 83226152). Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido do exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado JOÃO LIMA GOMES, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação do débito. Expeça-se ofício à Câmara dos Deputados, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. Da penhora, fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Invoca o Agravante o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e sustenta que “a referida regra deixa clara a impossibilidade da penhora requerida, excetuando-se apenas os casos de pensão alimentícia, o que claramente não é o caso em questão, caso seja aplicada de forma diversa, o MM Juiz estará deixando de seguir os preceitos norteadores do direito vigente, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada” (Num. 24790604 - Pág. 5). Discorre o Agravante acerca de suas despesas mensais e afirma que até sua margem consignável já se encontra totalmente comprometida. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a penhora dos proventos de aposentadoria. Preparo regular (Num. 24790605 e 24790606). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0709290-28.2020.8.07.0001, entre outros temas, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria percebidos pelo Agravante junto à Câmara dos Deputados. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, verifico que a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau, em princípio, merece reparo, pois não observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento adotado na decisão agravada, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, é intuitivo, já que a decisão agravada veiculou a determinação de desconto direto na folha de pagamento do Agravante. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador